Tribunal: TJSP
Processo: 1025180-94.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Ré que demonstrou a origem do débito negativado. Autor que deixou de comprovar estar em dia com suas obrigações. Ato ilícito não configurado. Improcedência dos pedidos iniciais fica mantida. Reparação por dano moral indevida. Litigância

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Ré que demonstrou a origem do débito negativado. Autor que deixou de comprovar estar em dia com suas obrigações. Ato ilícito não configurado. Improcedência dos pedidos iniciais fica mantida. Reparação por dano moral indevida. Litigância de má-fé. Exercício regular de direito. Afastamento, por falta de configuração das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Sentença parcialmente reformada. Ônus sucumbenciais mantidos. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1025180-
94.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRANCISCO DE
ASSIS LIMA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO LOSANGO S.A.
- BANCO MULTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025180-94.2020.8.26.0100 -Voto no 19.383
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1025180-94.2020.8.26.0100
Comarca: 28a Vara Cível Foro Central - São Paulo
Apelante: Francisco de Assis Lima Silva
Apelada: Banco Losango S.A. Banco Múltiplo.
Voto no 19.383
Apelação Cível. Ação indenização por danos morais c/c
pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Ré
que demonstrou a origem do débito negativado. Autor que
deixou de comprovar estar em dia com suas obrigações. Ato
ilícito não configurado. Improcedência dos pedidos iniciais
fica mantida. Reparação por dano moral indevida.
Litigância de má-fé. Exercício regular de direito.
Afastamento, por falta de configuração das hipóteses
previstas no art. 80 do CPC. Sentença parcialmente
reformada.
Ônus
sucumbenciais
mantidos.
Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 300/302, que, em ação de
indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada e
inexigibilidade de débito, julgou improcedente o pedido, e
condenou o autor ao pagamento da quantia equivalente a 2% do
valor atualizado da causa por litigância de má-fé.
Em razão da sucumbência, o autor foi
condenado, ainda, ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do
valor da causa, observada a gratuidade concedida.
O autor, não conformado com a decisão,
apela (fls. 304/328).
Alega a insubsistência do apontamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025180-94.2020.8.26.0100 -Voto no 19.383
3
realizado, visto que a ré não trouxe aos autos qualquer prova
acerca dos débitos que macularam o seu nome, eis que inexiste
comprovação do inadimplemento do alegado financiamento.
Ressalta que do contrato e da suposta
fatura que originou o débito constam informações divergentes.
Aduz que a existência do contrato não
comprova a existência de nenhum débito seu com a loja
Colombo, pois, tentou efetuar a compra, preenchendo a
solicitação de crédito, mas não finalizou a efetiva concessão de
crédito, tampouco se efetivou qualquer compra.
Argumenta que seria necessária prova de
que o valor pleiteado foi efetivamente creditado.
Sustenta que houve dano causado pela
inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, e que tal
conduta provoca dano moral in re ipsa.
Assevera que é injusta a condenação em
litigância de má-fé e deve ser afastada, pois a Constituição
Federal garante o acesso do cidadão às instancias do Poder
Judiciário para apreciação de lesão ou ameaça a direito. Destaca
também a ausência de demonstração de prejuízo ao adversário
em razão da conduta considerada lesiva.
Pugna
pelo
integral
provimento
da
apelação, para reformar a respeitável sentença, a fim de julgar
totalmente procedente o pedido inicial.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 331/342).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025180-94.2020.8.26.0100 -Voto no 19.383
4
O recurso foi recebido no seu regular
efeito.
É o relatório.
A presente ação foi ajuizada com a
pretensão de reconhecimento da inexigibilidade de dívida
cobrada pela ré, bem como para condená-la ao pagamento de
compensação por danos morais, decorrente da inscrição indevida
do nome do autor em relação ao contrato no 4320328789714003,
no valor de R$ 801,48.
A ré, em defesa, alegou exercício regular
de direito e regularidade da inscrição decorrente do
inadimplemento dos débitos referentes às compras efetuadas
com o cartão de crédito.
Aos autos foram juntados a autorização de
primeira compra, a cópia da Proposta e Termo de Adesão ao
Contrato de Prestações de Serviços e Emissão, Utilização, do
Cartão Colombo Visa - TITULAR, ficha de cadastramento,
devidamente assinados (fls. 264/267), cópia da carteira de
habilitação do autor (fl. 268) e os demonstrativos de gastos com o
cartão de crédito (fls. 247/262).
A r. sentença, julgou improcedentes os
pedidos, e merece parcial reforma somente no tocante à
imposição de pena por litigância de má-fé, pelo que se segue à
frente.
No caso dos autos, contrariamente do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025180-94.2020.8.26.0100 -Voto no 19.383
5
afirma o apelante, a prova produzida pela apelada está a indicar
que o débito é exigível.
Com efeito, a partir do instante em que a
apelada atendeu a seu desafio e provou a origem obrigacional,
juntando contrato no qual lançada assinatura não impugnada pelo
demandante, ficou para sua esfera de incumbência comprovar
que estava em dia com suas obrigações e que nada devia em
relação a esse contrato.
Nada produziu neste sentido, de modo que
não era mesmo caso de se declarar inexigível o débito, nem de
se reconhecer que a negativação se operou por iniciativa ilícita.
Merece reforma a sentença, todavia, em
relação à condenação do apelante ao pagamento da pena de
multa por litigância de má-fé, pois a penalidade pressupõe a
ocorrência de dano processual, com exata capitulação e
enquadramento da conduta processual a uma das hipóteses do
artigo 80 do novo Código de Processo Civil, o que não se
verificou no caso dos autos.
Com efeito, a interpretação dada pelo
autor, de que o valor inserido nos cadastros não apresentava
correspondência com os valores do extrato juntado, e que por
isso não havia prova da origem da dívida, não configura ofensa
ao art. 80 do NCPC, nem mesmo a interposição de recurso, para
sustentar idêntica tese, pois a interpretação em um ou em outro
sentido seria possível.
Provido em parte o recurso, somente para
afastar a imposição de pena por litigância de má-fé, os ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025180-94.2020.8.26.0100 -Voto no 19.383
6
sucumbenciais ficam integralmente mantidos, como lançados em
sentença, em razão da sucumbência integral do apelante.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator